Tribunal: STF
Processo: HC 190311
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 548.749/DF. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 24/4/1997) foi condenado à pena de 10 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto, por 2 vezes (art. 155, § 1º, do Código Penal), e estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que denegou a ordem.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida, nos termos seguintes (Doc. 13): 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Conforme relatado, busca-se, no presente mandamus, a concessão do direito de apelar em liberdade. Por oportuno, segue a transcrição da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: 
    [...] a gravidade concreta dos acontecimentos é extraída da narrativa da vítima e de testemunhas. Além da subtração de bens da vítima, houve a prática sexual aproveitando-se do fato de estar embriagada, sendo que os elementos dão conta de que ele teria cortado as vestes da vítima. Em tal contexto, a segregação cautelar se justifica, neste momento, como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva e preservando a integridade da vítima (fl. 48). 
    O Magistrado sentenciante, ao manter a custódia antecipada do paciente, consignou que: 
    O acusado foi preso em flagrante, a qual foi convertida em prisão preventiva, por não fazer jus à liberdade provisória. Não vislumbro, neste momento, qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a decretação da custódia. Ademais, o tempo de prisão preventiva do acusado é inferior ao mínimo legal exigido para a progressão de regime, motivo pelo qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra (fl. 126).
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar, sob os seguintes fundamentos: 
    Por conseguinte, se o réu permaneceu custodiado durante a instrução processual, deve aguardar o julgamento de recurso preso, salvo se a segregação cautelar padecer de ilegalidade. 
    No caso dos autos, o paciente respondeu ao processo preso e a sentença lhe negou o direito de recorrerem liberdade, mantendo sua prisão preventiva, remetendo-se à subsistência dos fundamentos da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, como forma de garantia da ordem pública, nos seguintes termos: 
    “O acusado foi preso em flagrante, a qual foi convertida em prisão preventiva, por não fazer jus à liberdade provisória. Não vislumbro, neste momento, qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a decretação da custódia. Ademais, o tempo de prisão preventiva do acusado é inferior ao mínimo legal exigido para a progressão de regime, motivo pelo qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra.” (decisão extraída do andamento dos autos nº 2018.05.1.006718-2 e do sistema de Processo Judicial Eletrônico) 
    Embora também não juntada aos autos, extrai-se do sistema do Processo Judicial eletrônico o seguinte excerto da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva: “a gravidade concreta dos acontecimentos é extraída da narrativa da vítima e de testemunhas. Além da subtração de bens da vítima, houve a prática sexual aproveitando-se do fato de estar embriagada, sendo que os elementos dão conta de que ele teria cortado as vestes da vítima. Em tal contexto, a segregação cautelar se justifica, neste momento, como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva e preservando a integridade da vítima”. 
    E esta Segunda Turma Criminal já se manifestou pela legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ao apreciar os autos do HC nº 0700789-25.2019.8.07.0000, em que denegada a ordem, em acórdão assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 
    2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 
    3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta, pois, além da alegada subtração de bens da vítima, teria havido a prática sexual aproveitando-se do fato de estar embriagada, tendo cortado as vestes da vítima. Ademais, o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 150, §1º, CPB, trânsito em julgado em 30/5/2018. 
    4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade e a periculosidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente, o que causa inequívoca intranqüilidade social e perturbação da ordem pública, além de se dever resguardar a integridade física da vítima diante da possibilidade de reiteração criminosa do paciente. 
    Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus.6. Ordem denegada.” (Acórdão 1151890, 07007892520198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no PJe:18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
    Registra-se que no julgamento do aludido, esta Segunda Turma Criminal destacou habeas corpus que a gravidade em concreto da conduta – em que “além da alegada subtração de bens da vítima, teria havido a prática sexual aproveitando-se do fato de estar embriagada, tendo cortado as vestes da vítima” – e a possibilidade de reiteração delitiva caso em liberdade – diante de que o paciente “foi condenado como incurso nas sanções do artigo 150, §1º, CPB, trânsito em julgado em 30/5/2018” (condenação definitiva por violação de domicílio) – justificariam a manutenção da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 
    Observa-se, portanto, que a negativa do direito de recorrer em liberdade restou devidamente fundamentada na atribuídos ao paciente – cuidando-se de um estupro de gravidade concreta dos crimes vulnerável em que a vítima “não podia oferecer resistência em razão de estar em sono profundo, conforme denúncia, além de dois furtos – e pela embriagada e entorpecida” reiteração delitiva em um, indicando que sua prisão se justifica para a garantia da ordem pública como forma de mesmo contexto evitar a novas práticas criminosas. 
    Tais motivos não desapareceram com a situação atual do feito que se encontra em fase de recurso de apelação criminal, uma vez que a liberdade do paciente ainda representa risco à ordem pública dada a gravidade dos delitos a ele imputados e pela reiteração criminosa. 
    Assim, não se verifica ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois justificada a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 
    [...] 
    Conforme se vê, o paciente está segregado em razão dos autos em questão por força de prisão preventiva,a qual está amparada na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    E, mantida sua prisão preventiva na sentença condenatória e havendo recurso, houve a determinação de expedição da carta de guia para execução provisória da pena, a fim de possibilitar que o sentenciado possa executar provisoriamente sua reprimenda no regime fixado e que possa progredir de regime. 
    Não há, portanto, que se falar que a segregação do paciente decorre de execução provisória da pena, a ensejar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, até mesmo porque sua condenação sequer foi confirmada em segundo grau, por pender de julgamento o recurso de apelação criminal, estando, assim, preso em razão de decreto de prisão preventiva. 
    Dessa forma, subsistem os requisitos da prisão preventiva, de modo que o paciente, que fora condenado pelos crimes de estupro de vulnerável em que a vítima não pode oferecer resistência e dois delitos de furto à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, não possui o direito de recorrer em liberdade. 
    Nesse mesmo sentido oficiou a douta Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se pela denegação da ordem por concluir que “o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, o que fundamenta a segregação pelos motivos elencados na decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva, a, bem como porque qual foi mantida por ocasião da sentença penal condenatória”“[...] a decisão de decreto da constrição cautelar está devidamente fundamentada e seus fundamentos foram anteriormente chancelados pela Turma Criminal e mantidos pela sentença condenatória, de forma que repristinados nesta” (ID 12684288, p. 6) (fls. 47/50). 
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, na medida em que o apenado abusou sexualmente da vítima, aproveitando-se do fato de que estava embriagada, e ainda subtraiu seus bens, circunstâncias que demonstram o risco ao meio social. 
    Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente é reincidente. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 
    […]
    Cumpre registrar, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 
    […]
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente